Tribunal: TJMT
Processo: 1009729-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009729-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVANTE), IVANI DE MOURA BERNARDO - CPF: 767.083.571-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA – CIRURGIA –

VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA
–
URGÊNCIA DEMONSTRADA –
REQUISITOS ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A tutela de urgênciaserá concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Demonstrada a probabilidade do direito da parte
a
utora, bem como a urgência do tratamento e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que determinou a autorização do procedimento médico prescrito.

3
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n
.
1000607-43.2024.8.11.0011 movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada para determinar que o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE forneça transporte, alimentação e hospedagem para a realização da consulta à paciente e a
um
acompanhante, caso realizado em localidade diversa, e que o ESTADO DE MATO GROSSO realize a imediata regulação da paciente para realização do procedimento VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA e
forneça
consulta prévia com cirurgião cardíaco, no prazo de trinta dias, para definir que tipo de tratamento deverá ser realizado, se cirurgia convencional ou via hemodinâmica.

Sustenta
a parte agravante
que a cirurgia buscada pela autora tem caráter eletivo e não se trata de urgência ou emergência, bem como alega que não cabe intervenção judicial para fixação de prazo, enquanto não houver demora excessiva por parte do Poder Público, por tempo superior a 100 dias no caso de consultas e exames e de 180 dias no caso de tratamentos e cirurgias, conforme o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Acrescenta que o parecer emitido pelo NAT no Id. 144638964
é
desfavorável à pretensão da autora e afastou a urgência e a emergência clínicas com relação ao procedimento a ser fornecido.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso,
sob pena
de o Estado se sujeitar à aplicação de multa indevida ou a bloqueios ou ordens de depósito de valores em juízo.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

A concessão da tutela recursal foi indeferida no Id.
209963160
.

A resposta apresentada pela parte agravada foi acostada no Id.
214066683
, pelo não provimento
do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
218362157
, pelo não provimento
do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000607-43.2024.8.11.0011 movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, deferiu parcialmente a antecipação de tutela postulada para determinar que o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE forneça transporte, alimentação e hospedagem para a realização da consulta à paciente e a um acompanhante, caso realizado em localidade diversa, e que o ESTADO DE MATO GROSSO realize a imediata regulação da paciente para realização do procedimento VALVOPLASTIA MITRAL PERCUTÂNEA e forneça consulta prévia com cirurgião cardíaco, no prazo de trinta dias, para definir que tipo de tratamento deverá ser realizado, se cirurgia convencional ou via hemodinâmica.

Conforme se vê das razões recursais, a parte agravante sustentou que
a cirurgia buscada pela autora tem caráter eletivo e não se trata de urgência ou emergência, bem como alega que não cabe intervenção judicial para fixação de prazo, enquanto não houver demora excessiva por parte do Poder Público
.

Acrescenta que o parecer emitido pelo NAT em Id. 144638964
é
desfavorável à pretensão da autora e afastou a urgência e a emergência clínicas com relação ao procedimento a ser fornecido.

Pois bem.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

No caso, não obstante as razões que amparam a interposição do presente agravo, e
m análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de
reforma da decisão agravada
não comporta acolhimento.

Isso porque
ao que se percebe, não houve a necessária demonstração nos autos de se tratar de procedimento cirúrgico que não tenha caráter urgente, conforme sustentado na minuta recursal.

Ademais, extrai-se que na origem

foi confirmada a urgência do tratamento inclusive pelo parecer do NAT (Id.
144638964 - Pág. 3 – processo
origem):

“(...)
4
. Quanto à urgência do procedimento: Mediante as informações apresentadas há risco teórico de agravamento clínico pela demora excessiva na avaliação, com perda de oportunidade de tratamento e risco de morte, entretanto não há informações suficientes que permitam estabelecer a urgência (...). Sugerimos que seja submetida o mais brevemente possível à avaliação da equipe de Cirurgia Cardíaca no prestador qualificado para o tratamento cirúrgico, a fim de que se defina se há condições clínicas para o tratamento. (...)”.

Há ainda parecer médico do Dr. Arnaldo Xavier Oliveira Junior, no sentido de que há necessidade e urgência na realização do procedimento para proteção da vida da autora (Id. 144374158 - Pág. 2).

Assim, presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela postulada na ação, é o caso de manter a decisão agravada.

Nesse sentido, eis
o entendimento

dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA
– CIRURGIA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE ALTO CUSTO OU ALTA COMPLEXIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NO STF –
REQUISITOS ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a

responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. A tutela de
urgência
será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5.
Recurso não provido
”
.

(N.U 1006505-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13
.
5
.
2024,
Publicado
no DJE 21
.
5
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento, mantendo-se inalterada a decisão
proferida
pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024